Tribunal: TJMT
Processo: 0000477-51.2011.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000477-51.2011.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO SILVA QUEIROZ - CPF: 537.092.099-00 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), J DA SILVA TRANSPORTES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ WENCESLAU BONJOUR (TERCEIRO INTERESSADO), J DA SILVA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 11.090.137/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WENCESLAU BONJOUR QUEIROZ - CPF: 131.444.219-87 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), FLAVIO FRAGA - CPF: 016.969.379-14 (ADVOGADO), MILENA FERREIRA - CPF: 043.039.189-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES EMITIDOS PARA GARANTIA DE RELAÇÃO COMERCIAL – VENDA DE COMBUSTÍVEL – CAMBIAIS QUE NÃO CIRCULARAM – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA
CAUSA DEBENDI
– TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMITIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EXECUTADA, CONFIRMANDO A ENTREGA DA MERCADORIA - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Tendo em conta que o representante legal da devedora principal reconhece que a transação comercial ocorreu regularmente, de modo que os cheques que embasam a ação de execução apenas foram sustados por insuficiência de fundo, não há como prevalecer a tese recursal.

2. Com efeito, referido Termo de Reconhecimento de Dívida reconhece a entrega do produto pela exequente/embargada/apelada, bem como afasta a afirmação de que os cheques foram sustados em razão da inadimplência da exequente/embargada/apelada, de maneira que se mantém a higidez das cártulas que embasam a ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Humberto Silva Queiroz
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0000477-51.2011.8.11.0003, opostos em face de
Primavera Diesel Ltda.,
julgou improcedente a pretensão inicial. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, determinando o regular prosseguimento da execução.

Irresignado, o embargante/apelante aduz que a questão referente à nulidade da carta de fiança e, consequentemente, da ausência de responsabilidade do apelante, está superada, pois já analisado e repelido no julgamento da apelação (nº. 5690/2014) anteriormente interposta.

Sustenta que o julgador
“claudicou ao consignar na sentença a impossibilidade de se discutir a causa debendi, originária da emissão das cártulas, pois, no seu entender, o cheque, uma vez emitido, seria irretratável e impossível de ser desconstituído pelo emitente”
, entendimento dissonante daquele registrado no acórdão proferido por esta Câmara, no julgamento do recurso de apelação retro destacado.

Assevera que, é plenamente possível a discussão da
causa debendi
dos títulos de crédito, pois, como consabido, a autonomia e a abstração do cheque não são absolutas, podendo ser relativizadas, principalmente quando o título não é colocado em circulação, como na espécie, autorizando-se a averiguação da causa da emissão da cártula, onde, se constatada a ilegalidade ou a ilegitimidade da obrigação, impõe-se o afastamento da cobrança.

Defende que
“em sede probatória, a despeito dessa conclusão, a embargada/apelada nada comprovou a respeito da efetiva entrega dos combustíveis, o que não seria difícil, caso efetivamente houvesse entregue”.

Argumenta que, é manifesto o equívoco do juiz
a quo
ao mencionar que, pelo documento de fls. 94, os cheques teriam sido devolvidos por insuficiência de fundos e não pelo motivo de sustação ou contraordem, pois tal entendimento é contrário ao fato registrado no próprio documento destacado.

Menciona que, o boletim de ocorrência policial anexado aos autos pelo embargante/apelante, lavrado em de 24/02/2010, é contemporâneo a sustação dos cheques, corroborando a inadimplência contratual da apelada.

Argui que, não comprovando a embargada/apelada de que efetuou a entrega do combustível à executada, indevida é a execução dos valores estampados nos cheques, a teor do que dispõe o art. 476 do Código Civil, de modo que são inexigíveis tais títulos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se a ação executiva.

A embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente convém trazer à colação os fundamentos utilizados pelo sentenciante para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
verbis
:

“Inicialmente, cumpre decidir as matérias preliminares.

A preliminar de nulidade da carta de fiança por impossibilidade de se garantir obrigações passadas não deve prosperar
.

[...].

A carta de fiança
com garantia de transação comercial (fls.27/29 – Processo n.3367.94.2010, execução em apenso)
não demonstra qualquer irregularidade
.

[...].

A assertiva de que a fiança era para garantir transações passadas não merece guarida
.

[...].

Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade, pois a fiança garantiu obrigação e pagamento posteriores
.

[...].

No mérito
, [...].

Analisando as razões elencadas na peça exordial, tenho comigo que os presentes embargos não merecem acolhimento
.

Como se sabe, na execução tendo como título executivo o cheque, não é possível a discussão acerca da causa debendi
.

Cheque é ordem de pagamento à vista.

[...].

Por ser ordem de pagamento à vista, não se permite a discussão da "causa debendi"
(RT 531/216, JTACSP - 89/36; 92/79; 111/208).

Uma vez emitido o cheque é irretratável e o emitente não tem ação para anulá-lo com fundamento em alegação de falta de causa para a obrigação que ele procurou extinguir
.

[...].

No caso em tela, o embargante assevera que o não pagamento dos títulos ocorreu em virtude de desacordo comercial, e, portanto, está ausente a sua exigibilidade.

Ocorre que, o contexto probatório dos autos e nem mesmo as testemunhas ouvidas em juízo foram capazes de assegurar inequivocamente que houve o aludido desacordo,
inicialmente que a devolução dos títulos ocorreu inicialmente por insuficiência de fundos (fls.94) e não pela sustação conforme asseverou o embargante
.

Note-se que o boletim de ocorrência é datado posterior apresentação dos títulos para compensação, e, por isso, não presta ao fim que destina o embargante, qual seja, demonstração existência de desacordo comercial.

[...].

Portanto, entendo que a execução ora embargada, está perfeitamente formalizada, aparelhada em título executivo que representa dívida líquida, certa e exigível.

De forma que, não há que se negar que a dívida garantida pelo referido documento de crédito é líquida e certa, e o título constitui documento hábil a respaldar a ação de execução extrajudicial.

Ressalta-se que diante do decidido torna-se desnecessária qualquer dilação probatória ou averiguação acerca do negócio realizado
.

Assim, impõe-se a improcedência dos pedidos. [...].”

Da análise dos excertos da sentença acima transcritos, percebe-se que o magistrado entendeu por perscrutar quanto ao tema referente à nulidade da carta de fiança e à impossibilidade de discussão acerca da
causa debendi
, nesse ponto fundamentou o seu entendimento no sentido de que
“na execução tendo como título executivo o cheque, não é possível a discussão acerca da causa debendi”
.

Ocorre que, tais matérias já haviam sido dirimidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação de nº. 5690/2014, não cabendo, portanto, ao julgador singular reanalisar as questões sob a sua ótica.

Destaca-se que, o acórdão afastou a tese de ilegitimidade passiva do embargante, por entender que a carta de fiança firmada pelo embargante albergava os débitos pretéritos da afiançada, não se fazendo necessária qualquer reanálise do tema pelo julgador singular, ainda que convergente ao entendimento firmado anteriormente por esta Corte de Justiça.

Nesse contexto, se por um lado não é admissível que o juízo singular reaprecie matéria que passou pelo crivo do juízo
ad quem
, ainda que no mesmo sentido, quiçá poderia aquele órgão judicante emitir juízo de valor divergente daquele já resolvido pela segunda instância, tal como ocorreu acerca da possibilidade de discussão da
causa debendi
.

Ora, a aludida decisão colegiada indicou que a autonomia e independência do cheque, no tocante à relação jurídica que o originou não é absoluta, de modo que é possível a investigação da causa subjacente, especialmente quando o título não circulou, tal como se observa na hipótese.

Da mesma forma, o v. acórdão entendeu que a
“
sustação dos cheques é facilmente comprovada pelo extrato de conta corrente colacionado as fls. 94
”
, sendo que
“ essa assertiva também está alicerçada pelos fatos relatados no Boletim de Ocorrência n° 1.1030950.2010.2-487 (fls. 95/96), registrado junto a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, em que o representante da empresa executada assegura que efetuou a compra de 6160 diesel da exequente, ora embargada, e que esta, mesmo em posse dos cheques garantidores da transação, não realizou a entrega do produto

Logo, cabia ao magistrado singular apenas, e tão somente, proceder à instrução processual, a fim de dirimir a controvérsia que ainda pairava, qual seja, a entrega ou não do combustível pela embargada à empresa executada/afiançada.

Digo, o juízo de origem deveria buscar a verdade real no que diz respeito ao cumprimento da obrigação por parte da exequente/embargada, que pudesse dar ensejo à execução do débito estampado nos cheques que embasam o feito executivo.

Superada essa questão, entendo que a sentença de improcedência dever ser mantida.

Isso porque, este processo havia sido sobrestado até que fosse dirimido o incidente de falsidade da assinatura constante no Termo de Reconhecimento de Dívida juntado aos autos dos Embargos do Devedor nº. 0000478-36.2011.811.0003, no qual se funda a exequente para comprovar a entrega dos combustíveis à executada.

Ocorre que, referido incidente foi julgado, restando comprovado que a assinatura lançada no aludido Termo de Reconhecimento de Dívida foi lançada pelo punho escritor de José da Silva, sócio diretor da empresa executada/afiançada J DA SILVA TRANSPORTES - ME., conforme se infere do Laudo Pericial Grafotécnico, juntado ao ID 81483050 dos autos dos Embargos do Devedor nº. 0000478-36.2011.811.0003 (consulta processual via Pje).

Repisa-se, o sr. José da Silva é o representante legal da executada J DA SILVA TRANSPORTES - ME., consoante informação constante do Requerimento de Empresário colacionado aos autos dos Embargos do Devedor nº. 0000478-36.2011.811.0003 (ID 62373687 - Pág. 97 – fls. 105 do referido processo).

Nesse contexto, tendo em conta que o representante legal da devedora principal reconhece que a transação comercial ocorreu regularmente, de modo que os cheques que embasam a ação de execução apenas foram sustados por insuficiência de fundo (ID 62377915 – fls. 322 - autos dos Embargos do Devedor nº. 0000478-36.2011.811.0003), não há como prevalecer a tese recursal.

Com efeito, referido Termo de Reconhecimento de Dívida reconhece a entrega do produto pela exequente/embargada/apelada, bem como afasta a afirmação de que os cheques foram sustados em razão da inadimplência da exequente/embargada/apelada, de maneira que se mantém a higidez das cártulas que embasam a ação de execução.

Ademais, importa salientar que não consta dos autos qualquer indício de defeito de negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) resultante de vício que pudesse macular referido Termo de Reconhecimento de Dívida e, por consequência, dos títulos de crédito que embasam a ação de execução.

Logo, não conseguindo o embargante/apelante infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, tem-se que o ato sentencial de improcedência do pedido inicial deve ser mantido.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023